Tribunal: TJDFT
Processo: 0710348-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710348-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: NELSON DE LEMOS PIMENTEL AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por NELSON DE LEMOS PIMENTEL, ora agravante/embargante, em face da decisão de ID n° 44950657, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento de ID n° 44896225. Em síntese, alega o embargante que: “(...) o Recorrente está totalmente impossibilitado de prestar quaisquer outros esclarecimentos solicitados pelo juízo a quo e TODAS as informações obtidas pelo Requerente já foram anexadas ao processo, tendo em vista que todos os detalhes das transações encontram-se de posse do Banco Requerido e este se recusa a fornecer ao Requerente, reforçando a necessidade de INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA quanto aos documentos pleiteados no despacho de Id. 152741598, determinando que o Requerido apresente tais informações, sob pena de arcar com o ônus de sua desídia. (...)”. Assim, pleiteia a reforma da r. decisão embargada, a fim de que seja concedida a tutela recursal pleiteada e dado provimento ao recurso de origem para reformar a r. decisão agravada, determinando que seja aplicada aos autos da respectiva execução a inversão do ônus da prova. Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. O art. 1.022, do CPC, é claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Analisando as razões recursais do embargante, não identifico nenhuma das mencionadas hipóteses. Afere-se, na verdade, que o embargante empreende esforços para rediscutir questão já esgotada nesta instância, o que é defeso na via dos embargos. Esse é o entendimento deste Tribunal. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material. 2. Ausente qualquer dos vícios catalogados no art. 1.022 do CPC/15, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 3. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pela embargante não implica em omissão, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão 1314402, 07131088820208070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Afere-se da legislação em vigor e do entendimento jurisprudencial pacificado neste e. Tribunal de Justiça que, caso o inconformismo do embargante refira-se a eventual error in judicando ou in procedendo, tal alegação deve ser formulada por meio do manejo do recurso adequado. Nesse contexto, os efeitos modificativos dos embargos não podem ultrapassar os limites estabelecidos pela lei processual. Isso porque a alteração não deve ser o objeto do recurso de embargos de declaração, mas apenas consequência de seu provimento. Ressalta-se que eventual decisão prolatada que ultrapasse os limites supramencionados constitui error in procedendo, passível de anulação. Assim, uma vez que o embargante sequer menciona a existência de omissão, obscuridade, erro material ou contradição na r. decisão embargada, não há reparo algum a ser feito no entendimento firmado, motivo pelo qual deve ser-lhe negado provimento, por não consubstanciar o instrumento adequado para eventual rediscussão da causa. Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios. BRASÍLIA, DF, 16 de maio de 2023 18:35:35. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora